Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-92.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020044-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (APELANTE), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (APELADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º 1020044-92.2023.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Joana Alves da Rocha e Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA
– JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 1020044-92.2023.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Joana Alves da Rocha e Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário que Joana Alves da Rocha move contra Crefisa S.A., julgou parcialmente procedente a ação para: a) decretar a nulidade da cláusula contratual prevista no contrato de empréstimo n.º 041250023292, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano; b) Determinar que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo, no contrato de mútuo n.º 041250023292, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 5,01% ao mês e 79,87% ao ano, permitida a capitalização mensal; c) Condenar ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a autora efetivamente quitou, ressalvado o direito à compensação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termo do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a Crefisa S.A. suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, alega que a instituição concede empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco de inadimplência e com ausência de qualquer garantia. Aduz que as taxas cobradas estão de acordo com a taxa de mercado e não existe limitação para cobrança de juros remuneratórios. Sustenta que somente é admitida a revisão de contratos em situações excepcionais e não se pode utilizar somente a média do Bacen para verificar abusividade.

Por outro lado, Joana Alves da Rocha interpôs recurso pleiteando a descaracterização da mora, bem como a incidência do índice IGP-M e alteração do termo inicial para correção monetária dos valores objeto da repetição de indébito.

As partes apresentaram contrarrazões (id.

208238682 e id. 208238684) pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 1020044-92.2023.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Joana Alves da Rocha e Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Joana Alves da Rocha move ação revisional de contrato bancário contra a Crefisa S.A., aduzindo, em apertada síntese, que em 02.06.2021, em período de necessidade financeira, formalizou o contrato de empréstimo pessoal com a ré e que pretende demonstrar a desmedida abusividade das taxas de juros oferecidas à autora no contrato, para que sejam restituídos os valores cobrados em excesso sobre cada parcela.

Afirma que no contrato n.º

41250021792, a taxa contratada foi de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média do BACEN à época era de 5,01% a.m. e 79,84% a.a.

Aduz que há diferença entre a parcela contratada (R$ 655,00) e a revisada (R$ 309,26), caracterizando abusividade no valor de R$ 345,74, cobrado a maior em cada parcela, constituindo abusividade contratual. Alega que o valor total do proveito econômico da autora, na data atual, é de R$ 4.477,46.

Segue defendendo a descaracterização da mora, uma vez que, em havendo constatação de abusividade no encargo do período de normalidade (juros contratuais), a descaracterização da mora da contratante ocorre inevitavelmente na hipótese em apreço, não sendo possível a incidência de encargos moratórios, até o efetivo recálculo dos valores devidos.

Ao final, requer a revisão do contrato, retificando a taxa de juros contratuais conforme a taxa média do BACEN, bem como determinar a repetição do indébito, restituindo os valores excessivamente cobrados das parcelas vencidas e já descontadas corrigidas com juros de mora e correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso, os quais devem ter sua apuração postergada para a fase de liquidação de sentença. Por fim, pugna pela a descaracterização da mora.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para: a) decretar a nulidade da cláusula contratual prevista no contrato de empréstimo n.º 041250023292, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano; b) Determinar que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo, no contrato de mútuo n.º 041250023292, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 5,01% ao mês e 79,87% ao ano, permitida a capitalização mensal; c) Condenar ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a autora efetivamente quitou, ressalvado o direito à compensação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termo do art. 85, §8º, do CPC (id. 208238661).

Ambos recorrem.

Inconformada, a Crefisa S.A. suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, alega que a instituição concede empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco de inadimplência e com ausência de qualquer garantia. Aduz que as taxas cobradas estão de acordo com a taxa de mercado e não existe limitação para cobrança de juros remuneratórios. Sustenta que somente é admitida a revisão de contratos em situações excepcionais e não se pode utilizar somente a média do Bacen para verificar abusividade. Requer, ao final, a reforma da sentença.

Por outro lado, Joana Alves da Rocha interpôs recurso pleiteando a descaracterização da mora, bem como a incidência do índice IGP-M e alteração do termo inicial para correção monetária dos valores objeto da repetição de indébito. Pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo a análise do recurso aviado pela Crefisa S.A.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pela Crefisa S.A, tenho que a razão não lhe acompanha.

C
omo é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizado saneamento e diante da suposta necessidade de dilação probatória, entendo que não merece acolhimento.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, v
ez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

In casu
, consonante se extrai da sentença, o douto julgador entendeu desnecessário produzir outras provas nos autos, por considerar suficientes para o deslinde do feito as já apresentadas, mormente porque não se mostram imprescindíveis para a resolução do feito, tendo em vista que as matérias controvertidas, qual seja, a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos, não depende de conhecimento especial técnico. Deste modo, diante da desnecessidade de produção de outras provas, o CPC autoriza o julgamento antecipado, como realizado na origem, sem configurar cerceamento de defesa.

Não obstante, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

1
.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial, prova documental suplementar e oitiva da apelada, como pretendida na espécie, mormente porque no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça defensiva, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial o documento id. 208235046, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar.

Por fim, quanto à preliminar de inépcia da inicial, analisando detidamente os autos, tenho que não se fazem presentes nenhuma das causas elencadas no art. 330, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
(negritei)

Nesse passo, no caso em apreço, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, bastando uma simples análise dos autos para verificar que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

À vista disso, a
inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta aos negócios jurídicos discutidos.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a
questão é de simples resolução.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

À vista disso, quanto a alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, destaco que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
22% a.m. e 987,22% a.a.
(id. 208235046), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, que à época equivalia a 5,01% ao mês e 79,87% ao ano, consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.,
mostrando-se manifestamente abusiva.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado, in verbis:

“
Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento n.º 041250023292 (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 22% ao mês e 987,22% ao ano) traduz percentual equivalente a 339% e 1.136% (ou seja: mais de três vezes acima da taxa média de mercado), respectivamente, acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas, destoando consideravelmente da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios no contrato exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, que representa cobrança abusiva — principalmente porque não subsiste, no processo, evidência mínima que demonstre que, devido as condições pessoais de crédito da requerente, havia necessidade de determinar-se a fixação de taxas de juros mais elevadas do que as médias apuradas e praticadas pelo mercado.

Ademais, de suma importância destacar, também, por extremamente relevante, que o “valor total financiado” corresponde à quantia em dinheiro de R$ 2.700,02 (dois mil e setecentos reais e dois centavos), enquanto que o valor total da soma das prestações do contrato perfaz a quantia em dinheiro de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais) — o quê equivale a quase três vezes a mais do que o “valor total financiado” e, por via de arrastamento, evidencia o abuso da taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de mútuo, firmado entre as partes litigantes.

Portanto, o percentual de incidência dos juros remuneratórios deve limitar-se à taxa média praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, “crédito pessoal não-consignado” (códigos 20742 e 25464), e equivale a 5,01% ao mês e 79,87% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores — exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
.
” (id. 208238661).

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

De outra banda, reconhecida a abusividade na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples e não em dobro, ante a ausência de comprovada má-fé. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.”
(RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Assim, a r. sentença merece reforma neste capítulo para, tão somente, determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples, a ser devidamente apurada em fase de liquidação, consoante determinado pelo d. juízo
a quo.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso interposto pela parte autora, que pugna pela reforma da sentença, alegando que ante o reconhecimento de abusividade na cobrança das prestações firmadas no contrato no período de normalidade (juros contratuais), deve ser reconhecida igualmente a descaracterização da mora.

Com razão. O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação (REsp 1.061.530/RS) no sentido de que resta descaracterizada a mora do devedor quando constatada abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. "Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade – no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora" (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 1469726/RS, 4ª Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 10.03.2020 – destaquei).

In casu
, a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que superiores à taxa média de mercado, pelo que restou descaracterizada a mora, conforme entendimento adotado pelo C. STJ.

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O STJ, quando do julgamento do REsp. nº 1061530/RS – Tema 28, firmou entendimento de que: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

Constatada a abusividade no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios em percentual acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora.
” (RAC n.º 1005980-77.2023.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.09.2023 – negritei).

Por fim, defende a apelante que deve ser utilizada a correção monetária pelo IGP-M, contudo, a razão não lhe acompanha.

O entendimento consolidado no STJ e neste e. Tribunal soa no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. C
onfira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Assim, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a descaracterização da mora, bem como o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação, conforme fixado na r. sentença.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024